Tribunal: TCU
Processo: 005.564/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443,1992, arts. 1o, V, 39, II, e 45, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Marisa Dias de Carvalho Gomes e a ele negar registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Marisa Dias de Carvalho Gomes no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.